Tribunal: STJ
Processo: 1503179-40.2022.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2598404 - SP(2024/0100735-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE DE MELO SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS CESAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA
PENA.
DA
PENA-BASE MAJORADA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
EM

PELA
NATUREZA
E
VARIEDADE
DOS
1/6
ENTORPECENTES.
PEQUENA
QUANTIDADE
TOTAL.
CONTROLE LIMITADO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
O agravo regimental
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para dar parcial provimento ao
recurso especial apenas a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e
compensá-la com a agravante da reincidência, redimensionando a pena para 5 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
mantidos os demais termos do acórdão recorrido, inclusive o aumento da pena-base em
com fundamento no
da
1/6
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
2.
. Condenação do agravante, em primeiro grau, como incurso no
Fato relevante
art. 33,
, da
pela apreensão de 45 porções de cocaína, 43 pedras de
caput
Lei n. 11.343/2006,
e 12 porções de maconha, com pena-base fixada em
acima do mínimo legal,
crack
1/6
em razão da diversidade e da natureza dos entorpecentes (cocaína e
), exasperação
crack
mantida pelo Tribunal de Justiça.
3.
. O Tribunal de Justiça manteve integralmente a sentença,
Decisões anteriores
inclusive a elevação da pena-base com fundamento no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
afastando a atenuante da confissão e o tráfico privilegiado. O recurso especial defensivo
alegou desproporcionalidade do aumento da pena-base diante da quantidade total de 33,9
g e pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão. A decisão monocrática do
Superior Tribunal de Justiça acolheu apenas o pedido relativo à confissão, compensando-
a com a reincidência, e manteve a exasperação de
da pena-base pela natureza e
1/6
variedade das drogas, aplicando a Súmula n. 83, STJ, o que motivou o presente agravo
regimental, em que se busca a redução da pena-base ao mínimo legal.
Documento eletrônico VDA55735749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 77a24e6c-41a8-4002-86f0-df428d67177e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de 33,9 g de drogas, embora
envolva diversidade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), autoriza a majoração
da pena-base em
com fundamento na natureza e na variedade das substâncias, nos
1/6
termos do
da
ou se a pequena quantidade total apreendida
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
impõe a redução da pena-base ao mínimo legal, à luz dos princípios da proporcionalidade
e da individualização da pena.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a fração de
aplicada na
1/6
primeira fase da dosimetria apresenta flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade apta
a justificar, em sede de recurso especial e de agravo regimental, a intervenção do
Superior Tribunal de Justiça para redimensionar a pena-base fixada pelas instâncias
ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão julgador verifica que a decisão monocrática enfrentou adequadamente as teses
defensivas, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea e compensando-a com a
agravante da reincidência, e mantendo a exasperação da pena-base em
amparada na
1/6,
natureza e na variedade dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o acórdão
estadual.
7. Constata-se que o Tribunal de origem, com base no laudo pericial, registrou a
apreensão de 45 porções de cocaína, 43 de
e 12 de maconha, totalizando 33,9 g,
crack
destacando a diversidade e o elevado poder vulnerante das substâncias, especialmente
cocaína e crack, como fundamento concreto para a majoração da pena-base nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
8. Reafirma-se a orientação jurisprudencial segundo a qual, de acordo com o
da
art. 42
a quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias
Lei n. 11.343/2006,
preponderantes na fixação da pena-base em crimes de tráfico, podendo justificar a
fixação da reprimenda acima do mínimo legal, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça
intervir apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade no
aplicado.
quantum
9. Conclui-se que a pequena quantidade total de drogas (33,9 g) não afasta, por si só, a
possibilidade de exasperação da pena-base quando presentes circunstâncias qualitativas
gravosas, como a natureza altamente lesiva de cocaína e
e a diversidade de
crack
entorpecentes, que, por expressa previsão legal, preponderam sobre as demais
circunstâncias judiciais e legitimam o aumento de 1/6.
10. Reconhece-se que a fração de
de aumento da pena-base, aplicada em razão da
1/6
natureza e da variedade das drogas, mostra-se compatível com os parâmetros da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não evidencia desproporcionalidade
flagrante, incidindo, por isso, o óbice da Súmula n. 83, STJ à pretensão de rediscutir a
dosimetria em sede de recurso especial.
11. Registra-se, por fim, que o cálculo da pena é passível de revisão pelo Superior
Tribunal de Justiça apenas em hipóteses de notória ilegalidade, para resguardar a
adequação, a proporcionalidade e a individualização da pena, o que não se verifica no
caso concreto, pois o agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se integralmente
a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial apenas para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a reincidência,
preservado o aumento da pena-base em
em razão da natureza e da variedade das
1/6
drogas.
Tese de julgamento:
1. A natureza e a variedade dos entorpecentes apreendidos, especialmente quando
envolvem cocaína e crack, preponderam sobre as demais circunstâncias judiciais e
Documento eletrônico VDA55735749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 77a24e6c-41a8-4002-86f0-df428d67177e

autorizam a majoração da pena-base, ainda que a quantidade total de drogas seja
relativamente pequena, nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
2. A fração de
de aumento da pena-base, fundamentada concretamente na natureza e
1/6
na variedade das drogas apreendidas, encontra-se de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e não caracteriza flagrante desproporcionalidade apta a
ensejar revisão em recurso especial, incidindo a Súmula n. 83, STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça somente pode revisar o cálculo da pena em hipóteses
de notória ilegalidade, para assegurar a observância da adequação, da proporcionalidade
e da individualização da pena, não sendo possível ampliar a redução já concedida quando
a dosimetria das instâncias ordinárias se mostra devidamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33,
, e 42; Código Penal,
Lei n. 11.343/2006,
caput
arts. 59 e 65, III, d.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
549.340/RJ,
Turma, j. 06.04.2021, DJe 09.04.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela
900.111/SP,
Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 812.819/PR,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.09.2023, DJe 02.10.2023; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.843.362/SP,
14.05.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55735749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 77a24e6c-41a8-4002-86f0-df428d67177e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2598404 - SP(2024/0100735-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE DE MELO SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS CESAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA
PENA.
DA
PENA-BASE MAJORADA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
EM

PELA
NATUREZA
E
VARIEDADE
DOS
1/6
ENTORPECENTES.
PEQUENA
QUANTIDADE
TOTAL.
CONTROLE LIMITADO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
O agravo regimental
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para dar parcial provimento ao
recurso especial apenas a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e
compensá-la com a agravante da reincidência, redimensionando a pena para 5 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
mantidos os demais termos do acórdão recorrido, inclusive o aumento da pena-base em
com fundamento no
da
1/6
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
2.
. Condenação do agravante, em primeiro grau, como incurso no
Fato relevante
art. 33,
, da
pela apreensão de 45 porções de cocaína, 43 pedras de
caput
Lei n. 11.343/2006,
e 12 porções de maconha, com pena-base fixada em
acima do mínimo legal,
crack
1/6
em razão da diversidade e da natureza dos entorpecentes (cocaína e
), exasperação
crack
mantida pelo Tribunal de Justiça.
3.
. O Tribunal de Justiça manteve integralmente a sentença,
Decisões anteriores
inclusive a elevação da pena-base com fundamento no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA55735750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:29
Código de Controle do Documento: 270b3b61-4bd2-40fa-8ba9-44eeaeed5176

afastando a atenuante da confissão e o tráfico privilegiado. O recurso especial defensivo
alegou desproporcionalidade do aumento da pena-base diante da quantidade total de 33,9
g e pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão. A decisão monocrática do
Superior Tribunal de Justiça acolheu apenas o pedido relativo à confissão, compensando-
a com a reincidência, e manteve a exasperação de
da pena-base pela natureza e
1/6
variedade das drogas, aplicando a Súmula n. 83, STJ, o que motivou o presente agravo
regimental, em que se busca a redução da pena-base ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de 33,9 g de drogas, embora
envolva diversidade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), autoriza a majoração
da pena-base em
com fundamento na natureza e na variedade das substâncias, nos
1/6
termos do
da
ou se a pequena quantidade total apreendida
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
impõe a redução da pena-base ao mínimo legal, à luz dos princípios da proporcionalidade
e da individualização da pena.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a fração de
aplicada na
1/6
primeira fase da dosimetria apresenta flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade apta
a justificar, em sede de recurso especial e de agravo regimental, a intervenção do
Superior Tribunal de Justiça para redimensionar a pena-base fixada pelas instâncias
ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão julgador verifica que a decisão monocrática enfrentou adequadamente as teses
defensivas, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea e compensando-a com a
agravante da reincidência, e mantendo a exasperação da pena-base em
amparada na
1/6,
natureza e na variedade dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o acórdão
estadual.
7. Constata-se que o Tribunal de origem, com base no laudo pericial, registrou a
apreensão de 45 porções de cocaína, 43 de
e 12 de maconha, totalizando 33,9 g,
crack
destacando a diversidade e o elevado poder vulnerante das substâncias, especialmente
cocaína e crack, como fundamento concreto para a majoração da pena-base nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
8. Reafirma-se a orientação jurisprudencial segundo a qual, de acordo com o
da
art. 42
a quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias
Lei n. 11.343/2006,
preponderantes na fixação da pena-base em crimes de tráfico, podendo justificar a
fixação da reprimenda acima do mínimo legal, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça
intervir apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade no
aplicado.
quantum
Documento eletrônico VDA55735750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:29
Código de Controle do Documento: 270b3b61-4bd2-40fa-8ba9-44eeaeed5176

9. Conclui-se que a pequena quantidade total de drogas (33,9 g) não afasta, por si só, a
possibilidade de exasperação da pena-base quando presentes circunstâncias qualitativas
gravosas, como a natureza altamente lesiva de cocaína e
e a diversidade de
crack
entorpecentes, que, por expressa previsão legal, preponderam sobre as demais
circunstâncias judiciais e legitimam o aumento de 1/6.
10. Reconhece-se que a fração de
de aumento da pena-base, aplicada em razão da
1/6
natureza e da variedade das drogas, mostra-se compatível com os parâmetros da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não evidencia desproporcionalidade
flagrante, incidindo, por isso, o óbice da Súmula n. 83, STJ à pretensão de rediscutir a
dosimetria em sede de recurso especial.
11. Registra-se, por fim, que o cálculo da pena é passível de revisão pelo Superior
Tribunal de Justiça apenas em hipóteses de notória ilegalidade, para resguardar a
adequação, a proporcionalidade e a individualização da pena, o que não se verifica no
caso concreto, pois o agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se integralmente
a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial apenas para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a reincidência,
preservado o aumento da pena-base em
em razão da natureza e da variedade das
1/6
drogas.
Tese de julgamento:
1. A natureza e a variedade dos entorpecentes apreendidos, especialmente quando
envolvem cocaína e crack, preponderam sobre as demais circunstâncias judiciais e
autorizam a majoração da pena-base, ainda que a quantidade total de drogas seja
relativamente pequena, nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
2. A fração de
de aumento da pena-base, fundamentada concretamente na natureza e
1/6
na variedade das drogas apreendidas, encontra-se de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e não caracteriza flagrante desproporcionalidade apta a
ensejar revisão em recurso especial, incidindo a Súmula n. 83, STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça somente pode revisar o cálculo da pena em hipóteses
de notória ilegalidade, para assegurar a observância da adequação, da proporcionalidade
e da individualização da pena, não sendo possível ampliar a redução já concedida quando
a dosimetria das instâncias ordinárias se mostra devidamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33,
, e 42; Código Penal,
Lei n. 11.343/2006,
caput
arts. 59 e 65, III, d.
Documento eletrônico VDA55735750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:29
Código de Controle do Documento: 270b3b61-4bd2-40fa-8ba9-44eeaeed5176

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
549.340/RJ,
Turma, j. 06.04.2021, DJe 09.04.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela
900.111/SP,
Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 812.819/PR,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.09.2023, DJe 02.10.2023; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.843.362/SP,
14.05.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE DE MELO SILVA
contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para dar parcial provimento
ao recurso especial apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e
compensá-la com a agravante da reincidência, redimensionando a pena para 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
mantidos os demais termos do acórdão recorrido (fls. 357-360).
Consta que o Juízo de primeiro grau condenou o agravante como incurso no
, da
à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
(vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial
fechado, fixando a pena-base
acima do mínimo legal à luz do
da
1/6
art. 42
em razão da diversidade e da natureza das drogas apreendidas, entre
Lei n. 11.343/2006,
elas cocaína e crack, e elevando-a na segunda fase em razão da reincidência. O julgador
deixou de reconhecer a atenuante da confissão e afastou o tráfico privilegiado (fls. 169-
174).
Em sede de apelação o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve
integralmente a sentença, assentando: a) a materialidade e a autoria comprovadas, com
apreensão de 45 porções de cocaína, 43 pedras de
e 12 porções de maconha,
crack
perfazendo, segundo o laudo, 7,6g de cocaína, 8g de
e 18,3g de maconha; b) a
crack
pena-base fixada
acima do mínimo legal, à luz do
da
pela
1/6
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
diversidade e pela natureza das drogas, notadamente cocaína e
; c) a
crack
impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão por ter sido extrajudicial e
retratada em juízo; e d) a manutenção do regime fechado, em razão da reincidência (fls.
282-293).
A defesa interpôs recurso especial alegando violação do
da
art. 42
e do
alínea “d”, do Código Penal, sustentando que
Lei n. 11.343/2006
art. 65, inciso III,
a quantidade total de drogas apreendidas, de 33,9 gramas, não justificaria o aumento da
pena-base e que a confissão extrajudicial, ainda que retratada, deveria ser reconhecida
como atenuante e compensada com a reincidência (fls. 302-310).
Documento eletrônico VDA55735750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:29
Código de Controle do Documento: 270b3b61-4bd2-40fa-8ba9-44eeaeed5176

A Corte de origem inadmitiu o recurso especial pela incidência das Súmulas
283, STF e 7, STJ (fls. 321-323).
A defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 328-331).
O Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento apenas para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea (fls. 350-355).
Proferi decisão conhecendo do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a
agravante da reincidência, e mantendo, quanto à pena-base, o aumento de
em razão
1/6
da natureza e da variedade das drogas, em consonância com o
da
art. 42
e com a jurisprudência desta Corte, atraindo o óbice da Súmula n.
Lei n. 11.343/2006
83, STJ (fls. 357-360).
No presente agravo regimental a defesa sustenta que a quantidade
apreendida é pequena e não justificaria o aumento da pena-base, invocando
proporcionalidade e individualização da pena. Menciona precedente a fim de demonstrar
a desproporcionalidade, pleiteando, assim, maior extensão do provimento para reduzir a
pena-base ao mínimo legal. Ao final, pede a reconsideração da decisão ou o provimento
do agravo regimental (fls. 366-368).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Verifico que a decisão agravada analisou de forma adequada as teses
deduzidas, mantendo o aumento da pena-base em
com fundamento na natureza e na
1/6
variedade dos entorpecentes apreendidos, especificamente cocaína e
, conforme o
crack
da
e reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, com
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
compensação com a agravante da reincidência, redimensionando a pena final para 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Registro que o acórdão estadual consignou, com base no laudo, a apreensão
de 45 porções de cocaína, 43 de
e 12 de maconha, totalizando 33,9 gramas,
crack
destacando a diversidade e o elevado poder vulnerante das substâncias, especialmente
cocaína e
, como razão para a exasperação da pena-base, nos termos do
da
crack
art. 42
(fls. 289-290).
Lei n. 11.343/2006
Nessa linha, a decisão monocrática reafirmou que a majoração pela natureza e
variedade das drogas está em consonância com os precedentes desta Corte, atraindo a
Súmula n. 83, STJ.
Documento eletrônico VDA55735750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:29
Código de Controle do Documento: 270b3b61-4bd2-40fa-8ba9-44eeaeed5176

No precedente citado pela Corte de origem (fl. 290) e referendado na decisão
agravada, firmou-se que:
“[...]de acordo com o
da
a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre
as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e podem
justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a
atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no
aplicado” (HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
quantum
549.340/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/4/2021,
9/4/2021)

Ainda, em situação análoga, assentou-se (fl. 358):
“[...] em relação à dosimetria da pena, o aumento da pena-
base em
encontra-se devidamente fundamentado na expressiva
1/6
quantidade e variedade de drogas apreendidas, em conformidade com o
artigo 42 da
que confere preponderância à quantidade e
Lei 11.343/06,
natureza dos entorpecentes” (AgRg no HC n.
relatora
900.111/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de 17/12/2024).

Nesse quadro, a tese recursal de que a fração de
seria desproporcional por
1/6
envolver total de 33,9 g não se sustenta diante da motivação concreta baseada na
natureza e na diversidade dos entorpecentes apreendidos, sobretudo a cocaína e o
,
crack
circunstâncias que, por expressa previsão legal, preponderam sobre as demais e
autorizam a exasperação da pena-base. A decisão agravada, ao manter a fração fixada
pelas instâncias ordinárias, alinhou-se à jurisprudência desta Corte, não havendo
flagrante ilegalidade a ser corrigida.
No mesmo sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE
REDIMENSIONAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
IV - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma
motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42
da Lei de Drogas e do
do Código Penal, considerou a natureza
art. 59,
dos entorpecentes apreendidos com a paciente, em especial o
e a
crack
cocaína, não se mostrando desproporcional a exasperação da basilar no
patamar prudencial de
(um sexto), considerando-se que foi
1/6
apreendida quantidade significativa de entorpecentes, ainda que não
excepcional (18g de crack e 46g de cocaína, além de 432g de maconha).
[...]"
Documento eletrônico VDA55735750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:29
Código de Controle do Documento: 270b3b61-4bd2-40fa-8ba9-44eeaeed5176

(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
812.819/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
2/10/2023)

Logo, ausente ilegalidade na fixação da pena-base, não há espaço para ampliar
o provimento do recurso especial além do que decidido, como pretende o agravante. A
propósito, “o cálculo da pena é passível de revisão por este Tribunal somente nos casos
de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade
e da individualização da pena” (AgRg no
Quinta Turma, Rel.
AREsp n. 1.843.362/SP,
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
14/5/2021)
Diante disso, concluo que o agravo regimental não trouxe argumentos aptos a
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, devendo ser mantida, por seus próprios
fundamentos, a redução já reconhecida, com a preservação da exasperação da pena-base
pela natureza e variedade das drogas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55735750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:29
Código de Controle do Documento: 270b3b61-4bd2-40fa-8ba9-44eeaeed5176

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0100735-7
AREsp 2.598.404 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015357220238260158 0001535722023826015815031794020228260536
15031794020228260536
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE DE MELO SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS CESAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE DE MELO SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS CESAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515155<14218:10@
2024/0100735-7 - AREsp 2598404 Petição : 2026/0010415-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 11:59:12
Código de Controle do Documento: 48C5B16F-FE7B-45FB-B432-2775598B851D